Tribunal: STF
Processo: HC 82214
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO

DE PEDIDO. PROVA: REEXAME.
             I - Tratando-se de mera reiteração de pedido, não se
conhece do habeas corpus.
            II. - O exame da alegação da inexistência de dolo
implicaria o revolvimento do conjunto probatório, o que não se
admite nos estreitos limites do habeas corpus.
           III. - H.C. conhecido, em parte, e, nesta parte, indeferido
.